Tribunal: STF
Processo: ARE 1435588
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA - REPETIÇÃO DE INDÉBITO – ICMS-ST - INTERESSE PROCESSUAL – PRESENÇA – PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – PRESCINDIBILIDADE – EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL – OPERAÇÕES INSTERESTADUAIS – AQUISIÇÃO DE INSUMOS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE PRODUTOS -CREDITAMENTO – LC 123/2006 – AUSÊNCIA DE REPASSE AO CONTRIBUINTE FINAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO CUMULATIVIDADE - DECRETO Nº 46.684/14 - RESTITUIÇÃO DEVIDA – COMPENSAÇÃO – PREVISÃO LEGAL – AUSÊNCIA – CONSECTÁRIOS LEGAIS.



    A prestação jurisdicional tem cabimento e é devida pelo Estado quando ela se mostrar necessária e útil para proteção contra algum risco ou prejuízo ao direito substancial eventualmente titularizado pelo autor dademanda.



    A ausência de requerimento administrativo de repetição de eventual indébito não pode ser considerada óbice ao ajuizamento de demanda judicial para defesa do direito o jurisdicionado entende possuir, por aplicação da norma inserta no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição da República de 1988.



    A Lei Complementar nº 126/2006 veda expressamente que as microempresas e empresas de pequeno porte, optantes pelo Simples Nacional, se aproveitem dos créditos tributários, não podendo transferir este encargo ao consumidor final, em clara ofensa ao princípio da não cumulatividade.



    Com o advento do Decreto Estadual nº 46.684/2014, as microempresas e empresas de pequeno porte, optantes pelo Simples Nacional, nas operações interestaduais de aquisição de insumos alimentícios para preparo de produtos, não são mais obrigadas a recolher o ICMS-ST.



    No caso dos autos, deve ser restituído ao contribuinte o importe por ele pago a título de ICMS-ST, não havendo falar em aplicação do artigo 166 do CTN, porquanto as empresas optantes pelo Simples Nacional estão sujeitas ao regime único de arrecadação, de modo que não transferem o encargo ao contribuinte final.



    Inviável a compensação tributária sem lei autorizativa.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXV da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente